Tribunal: TJPA
Processo: 0803868-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803868-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: IGOR RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. crimes do

art. 157, §2°, II, 2º A-I, c/c art. 288, parágrafo único, do CP, e art. 244-B do ECA, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

pleito de prisão domiciliar para tratamento de saúde. possibilidade. excepcionalidade configurada diante da fragilidade e gravidade do estado de saúde do coacto que demanda cuidados especiais. paciente paraplégico. doença grave incompatível com o cárcere. art. 318, inciso ii, do cpp. princípio da dignidade da pessoa humana. precedentes. ordem concedida para confirmar a liminar deferida pela desembargadora plantonista e substituir a prisão preventiva por domiciliar, mediante monitoração eletrônica. decisão unânime.

1.

Conforme dispõe o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando se tratar de agente acometido de doença grave. Para fazer jus à substituição da medida extrema, deve a defesa comprovar que (i) o encarcerado sofre de doença grave e que (ii) não possui condições de receber tratamento adequado na instituição prisional onde se encontra;

2.

In casu
, restou demonstrado, por meio da documentação acostada pela impetrante, como os laudos médicos e relatórios de saúde juntados, que o atual estado de saúde do coacto é de extrema fragilidade e gravidade, sendo paraplégico e portador de doença grave, apresentando úlcera decúbito (CID l89), episódio depressivo grave (CID M 32.3) e abcesso cutâneo com furúnculo em agrupamento (CID 10 l02.9). De acordo com os laudos acostados e informações da equipe de saúde biopsicossocial da SEAP, constata-se que o custodiado apresenta paraplegia e perda do controle esfincteriano, de caráter irreversível, decorrente de traumatismo raquimedular, e encontra-se de cadeira de rodas, necessitando de auxílio para locomoção e cuidados de higiene diários, bem como apresenta grande lesão ulcerada em região lombo-sacra de grau IV, de grande diâmetro e exsudação, além de fazer uso de sonda vesical de demora e fralda descartável, e de medicamento para insônia, angústia, ansiedade. Atestou a SEAP, ainda, que não dispõe de estrutura física e equipamentos necessários para o tratamento adequado do coacto e solicita e recomenda a análise para tratamento de saúde a nível domiciliar. A impetração logrou comprovar a fragilidade e gravidade do estado de saúde do paciente, a qual requer atenção e certa urgência, sob pena de agravamento da situação, razão pela qual entendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Vale ressaltar que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido de prisão domiciliar em favor do coacto;

3.

Em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP;

4.

Outrossim, deve ser acolhido o pleito do
Parquet
, no sentido de que o coacto seja submetido a tratamento médico, em sua residência, com acompanhamento periódico, pela equipe médica do Setor de Saúde da Secretaria de Administração Penitenciária-SEAP, devendo ser expedido relatório circunstanciado sobre o tratamento domiciliar, a ser fiscalizado pelo juízo singular;

5.

Ordem concedida para confirmar a liminar deferida pela Desembargadora Plantonista, e substituir a prisão preventiva do paciente em domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, se
por al
não estiver preso. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conceder a Ordem
para confirmar a liminar deferida pela Desembargadora Plantonista, e substituir a prisão preventiva do paciente em domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonam da Cruz Gondim Junior.

Belém, 12 de junho de 2023

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR impetrado em favor de
IGOR RODRIGUES DA SILVA
, acusado da suposta prática do crime do art.

157, §2°, II, 2º A-I, c/c art. 288, parágrafo único, do CP, e art. 244-B do ECA, todos na forma do art. 69 do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0800095-12.2021.8.14.0061, apontando como autoridade
coatora o Juízo de Direito da

Comarca de Tucuruí.

Alega a impetrante, em síntese, que a decisão pela prisão preventiva manteve-se em abril de 2021, após pedido da defesa. Em audiência de instrução foi deferido pedido de tratamento domiciliar, tendo em vista a situação de saúde do paciente, o qual ficou comparecendo aos atos do processo. Posteriormente, em agosto de 2022, o coacto foi preso novamente, preventivamente, por supostamente ter praticado os crimes capitulados nos arts. 157, §2º, II e §2ª-I contra as vítimas Neusa e Josenildo e art. 157, §3º contra a vítima Clayton Nazaré e art. 288, parágrafo único, art. 12 e art. 16, §1º da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B do ECA, ocorridos em Novo Repartimento, processo 0801369-82.2022.8.14.0123, contudo, a defesa nega a sua participação no delito e aduz que comprovará nos respectivos autos a sua inocência.

Relata que nos autos da ação penal nº 0800095-12.2021.8.14.0061, o paciente já tinha a seu favor tratamento domiciliar e, inclusive, com manifestação recente do Ministério público favorável a continuidade pela manutenção da domiciliar, pendente ainda de decisão do juízo de Tucuruí. Sustenta que em 21/04/2023, o juízo
a quo
apreciou novo pedido de prisão domiciliar, o qual foi indeferido.

Afirma a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) é paraplégico e portador de doença grave, apresentando úlcera decúbito (CID l89), episódio depressivo grave (CID M 32.3) e abcesso cutâneo com furúnculo em agrupamento (CID 10 l02.9), e encontra-se segregado, com a saúde extremamente debilitada, em unidade prisional sem condições estruturais para realizar tratamento adequado.

Ressalta que o parecer do corpo médico da casa penal e a SEAP, através da equipe biopsicossocial, aconselham o tratamento domiciliar do paciente. Relata, ainda, que em decisão proferida no dia 10 de março de 2023, o juízo coator indeferiu mais uma vez o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, fundamentando que mantém incólume os requisitos da prisão preventiva.

Pelo exposto, requer o deferimento da liminar para que conceda ao paciente a substituição da preventiva por prisão domiciliar e demais medidas diversas da prisão.

O pedido de liminar foi deferido, em sede de plantão, pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em 12/03/2023, que substituiu a prisão do coacto por domiciliar com monitoramento eletrônico. O juízo
a quo
prestou as informações
.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da Ordem
.

É o relatório.

VOTO

A pretensão deduzida no presente
writ
é a concessão de prisão domiciliar em razão do coacto ser paraplégico e portador de doença grave, se encontrando com a saúde extremamente debilitada, necessitando de tratamento médico especializado, diante da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional.

Conforme dispõe o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando se tratar de agente acometido de doença grave. Para fazer jus à substituição da medida extrema, deve a defesa comprovar que (i) o encarcerado sofre de doença grave e que (ii) não possui condições de receber tratamento adequado na instituição prisional onde se encontra.

In casu
, restou demonstrado, por meio d
a documentação acostada pela impetrante, como os
laudos médicos e relatórios de saúde juntados, que o atual estado de saúde do coacto é de extrema fragilidade e gravidade, sendo
paraplégico e portador de doença grave, apresentando úlcera decúbito (CID l89), episódio depressivo grave (CID M 32.3) e abcesso cutâneo com furúnculo em agrupamento (CID 10 l02.9). De acordo com os laudos acostados e informações da equipe de saúde biopsicossocial da SEAP, constata-se que o custodiado apresenta paraplegia e perda do controle esfincteriano, de caráter irreversível, decorrente de traumatismo raquimedular, e encontra-se de cadeira de rodas, necessitando de auxílio para locomoção e cuidados de higiene diários, bem como apresenta grande lesão ulcerada em região lombo-sacra de grau IV, de grande diâmetro e exsudação, além de fazer uso de sonda vesical de demora e fralda descartável, e de medicamento para insônia, angústia, ansiedade. Atestou a SEAP, ainda, que não dispõe de estrutura f[física e equipamentos necessários para o tratamento adequado do coacto e solicita e recomenda a análise para tratamento de saúde a nível domiciliar (doc. ID nº 13071322).

Dessa forma, em que pese as informações prestadas pela autoridade coatora,

verifica-se que a impetração logrou comprovar a fragilidade e gravidade do estado de saúde do paciente, a qual requer atenção e certa urgência, sob pena de agravamento da situação, razão pela qual entendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Vale ressaltar que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido de prisão domiciliar em favor do coacto, conforme relatado nos autos.

No mesmo sentido a j
urisprudência pátria tem admitido a substituição da prisão preventiva por domiciliar,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o
grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento
. Precedentes.

2. No caso, a
situação merece atenção excepcional
, pois, de acordo com laudo médico,
o Paciente é portador de "insuficiência renal crônica terminal"
e apresenta "risco aumentado de fraturas" e "de sangramentos,
podendo evoluir a óbito"; necessita de "cuidados rigorosos com relação à alimentação e a ingesta de líquidos"
, de higiene rigorosa "devido ao elevado risco de complicações infecciosas" e de "cela reservada devido às condições clínicas imunológicas, com risco de infecções respiratórias".

3.
Ordem de habeas corpus concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente pela domiciliar
, nos termos do art.318, inciso II, do Código de Processo Penal, até que seu quadro clínico permita o retorno ao estabelecimento prisional, com as condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.” (HC 481.944/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Constata-se, ainda, que os Tribunais Superiores têm, inclusive,
concedido prisão domiciliar para

condenados/apenados
acometidos de
doença grave
:

(RHC 26.814/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 29/03/2010).

“PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE PENA. REGIME SEMI-ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, LEP.

I - A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto,
ex vi
art. 117 da Lei de Execução Penal. Precedentes do col. Supremo Tribunal Federal.

II - Excepcionalmente, porém, tem a jurisprudência entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. (...)

IV - A dignidade da pessoa custodiada é dever do Estado, devendo ser assegurado o direito à saúde às pessoas inseridas nos estabelecimentos prisionais (artigo 10 da Lei nº 7210/84). Recurso ordinário provido para conceder ao recorrente o direito ao tratamento médico especializado fora da comarca onde cumpre a pena provisória (Balsas/MA), mediante escolta.” (RHC 64.509/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

Insta consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender – levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos presos que dela necessitarem, notadamente os que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP,
in verbis
:

“Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.”

“Art.11. A assistência será:

II – à saúde;”

“Art.14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.”.

Nesse diapasão, observa-se que determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas harmonicamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

Como bem advertiu o Ministro Jorge Mussi ao relatar o
Habeas Corpus
nº 378.645/SP: “a ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço – a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta - merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.” (HC 378.645/SP), assim ementado:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. [...]

EXECUÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. ESTADO DE SAÚDE QUE DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. No âmbito de execução penal, a prisão domiciliar somente é admitida nas hipóteses elencadas no artigo 117 da Lei n. 7.210/84, as quais pressupõem estar o reeducando no gozo do regime aberto.

2.
De forma excepcional, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem admitido o recolhimento do condenado em residência particular, ainda que não esteja no regime aberto, se demonstrada a imprescindibilidade de tal benefício em razão de peculiaridades verificadas caso a caso. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o paciente foi submetido a cirurgia para tratamento de câncer no intestino em 5.5.2016, em decorrência da qual alguns cuidados se fazem necessários para a convalescença, os quais são incompatíveis com as condições oferecidas na penitenciária em que se encontra recluso.

4. A medida deferida pelo Tribunal de origem - inclusão do paciente no Hospital Penitenciário - importaria prejuízo ao tratamento que já vem sendo ministrado ao paciente, conforme atestado pela Diretora Técnica do aludido nosocômio, no qual não há departamento especializado em oncologia.

5.
Na ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço - a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.

6.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para
deferir o recolhimento domiciliar ao paciente, pelo período estritamente necessário à sua recuperação
, a ser avaliado por equipe médica oficial, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal fixar as condições que entender pertinentes à implementação da medida.” (HC 378.645/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

No mesmo sentido,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE.
ORDEM CONCEDIDA.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 2. Determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas visando a sua harmonização com a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, I), de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

3. A manutenção da prisão, no local onde se encontra, não se compatibiliza com os fins a que a pena se propõe, notadamente porque: a) o apenado ainda não foi submetido à cirurgia bariátrica (nem sequer havendo data designada para a realização de tal procedimento); b) o próprio Juízo das Execuções Criminais já havia afirmado anteriormente - quando, em 18/12/2015, deferiu-lhe a prisão domiciliar - que o apenado deveria ser submetido, com urgência, a tal procedimento cirúrgico e que, se permanecesse recluso naquelas condições, "com certeza irá a óbito"; c) o Setor de Saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC recomendou a realização de tratamento extramuros.

4. Ordem concedida para autorizar que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar até que seu quadro clínico permita seu retorno ao estabelecimento prisional. Devem os relatórios médicos acerca da evolução desse quadro ser encaminhados ao Juízo das Execuções Criminais, na periodicidade que determinar, ou até que o estabelecimento prisional tenha condições efetivas de prestar a assistência médica de que o acusado necessita. (HC 424.649/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial e com base no art. 318, inciso II, do CPP,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM,
para confirmar a liminar deferida pela Desa. Plantonista
Rosi Maria Gomes de Farias
, e
converter a prisão do paciente em

domiciliar, com monitoramento eletrônico,
se
por al
não estiver preso. Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão. Outrossim, acolho o pleito do
Parquet (
doc. ID nº 13729271), no sentido de que o coacto seja submetido a tratamento médico, em sua residência, com acompanhamento periódico, pela equipe médica do Setor de Saúde da Secretaria de Administração Penitenciária-SEAP, devendo ser expedido relatório circunstanciado sobre o tratamento domiciliar, a ser fiscalizado pelo juízo singular.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2023.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/06/2023